Tribunal: STF
Processo: RE 87696
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO EM
VULNERAÇÃO DO ART. 153, PAR. 3, DA CONSTITUIÇÃO, E NEGATIVA DE
VIGENCIA DAS REGRAS DOS ARTS. 1 DO DEC.-LEI 745/69, E 959, I, DO
CÓDIGO CIVIL, ALÉM DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. SUA INVIABILIDADE.
CIRCUNSTANCIAS PECULIARES AO CASO E INTERPRETAÇÃO FINALISTICA DO
ART. 1 DO DEC.-LEI 745. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282, 356, 400 E 291.